Tribunal: TJMT
Processo: 0067303-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO:
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
JOSÉ MARTINS PINHO E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 67303/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA PELO COLEGIADO AMPLIADO – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.
São os embargos de declaração espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
Não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria já decidida.
Evidenciado o intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, sobretudo diante da superveniência de interposição de inúmeros recursos sem demonstração de tese apta a reversão do julgado, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO:
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
JOSÉ MARTINS PINHO E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra v. acórdão proferido nos autos dos Embargos no. 4470/2019, que acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes para afastar a legitimidade ativa da empresa, ora embargante, ratificando a sentença recorrida.
Nas razões recursais, às fls. 1243/1284, diz que o acórdão embargado contém omissões, pois foi declarada a ilegitimidade da embargante, sem a análise da aplicação da teoria da asserção, amplamente enfrentada pelos votos divergentes dos 1o e 2o vogais.
Aduz, também, que foi reconhecida por via transversa a ineficácia da Escritura Pública de Ratificação, a partir dos documentos juntados pelos embargados, sem qualquer enfrentamento das matérias apresentadas pela embargante, na oportunidade do exercício do contraditório, assim também que há contradição quanto à possibilidade de se apreciar a veracidade/falsidade dos documentos juntados pelos embargados em sede de embargos.
Aponta a ocorrência de premissa equivocada quanto à realização de ato fora do limite da outorga e omissão quanto à realidade da venda ao Sr. Geraldo.
Sustenta a ausência de enfrentamento quanto à impossibilidade de revogação da procuração com efeito ex tunc, posterior à efetivação do objetivo do instrumento, bem como quanto à ineficácia da revogação do mandato por falta de objeto, em razão da consumação do negócio para o qual foi instituído.
Ressalta, ainda, a ausência de enfrentamento quanto à fé-pública e da certidão que atestou a veracidade das ratificações das escrituras públicas.
Afiança, também, a existência de contradição quanto ao reconhecimento da ineficácia do instrumento público, e a obscuridade nas razões de decidir dos 3o e 4o vogais, pois deliberaram pela impossibilidade da juntada de documento novo em fase recursal, porém, seguiram a relatora cujo voto foi decidido justamente com base nesses documentos novos.
Por tais fundamentos, pugna pelo provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de ser mantido o acórdão que reconheceu a legitimidade ativa da embargante.
As contrarrazões foram ofertadas pelos embargados onde pontuam o caráter protelatório dos embargos, que apenas debate matéria já questionada no acórdão embargado, e, por isso, postulam pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Tem-se em pauta, recurso de embargos de declaração opostos por Premium Negócios Imobiliários Ltda., em face do v. acórdão proferido nos autos dos Aclaratórios no. 4470/2019, que os acolheu com efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade ativa da ora embargante para propor a ação originária.
Os presentes embargos foram opostos visando sanar pontos omissos existentes no acordão embargado, que não teria enfrentado várias teses levantadas pela embargante nas contrarrazões do recurso, além de contradições e obscuridade no voto prevalecente.
Tais pontos, eminentes Pares, foram elencados na seguinte ordenação:
a)Ausência de enfrentamento quanto à tese relacionada à teoria da asserção;
b)Da premissa equivocada quanto à realização de ato fora do limite da outorga e omissão quanto à realidade da venda pretérita ao Sr. Geraldo Mendes;
c)Da ausência de enfrentamento quanto à impossibilidade de revogação com efeito ex tunc – revogação posterior à efetivação do objetivo da procuração – e ausência de denúncia notificada ao mandatário;
d)Da ausência de enfrentamento quanto à ineficácia da revogação do mandato por falta de objeto, em razão da consumação do negócio para o qual foi instituído, bem como da irrevogabilidade do mandato;
e)Da ausência de enfrentamento quanto à fé-pública e da certidão que atestou a veracidade das ratificações das escrituras públicas;
f)Da contradição acerca do reconhecimento da ineficácia do instrumento público;
g)Da contradição acerca da necessidade de ampla discussão por instrumento probatório; e por fim
h)Da obscuridade quanto aos votos proferidos pelos 3o e 4o vogais.

É certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1.022 do CPC/15.
As omissões apontadas pela embargante referem-se a questões arguidas nas contrarrazões dos Aclaratórios no. 4470/2019, que supostamente não teriam sido enfrentadas pelo acórdão embargado.
Todavia, tais vícios não se mostram presentes, porquanto, a matéria enfrentada nos sobreditos aclaratórios se ateve ao documento novo colacionado pelos embargados – Certidão de Escritura Pública de Revogação de Mandato, em que a outorgante invalida expressamente os poderes anteriormente conferidos por documento público e ratifica os limites estritos da outorga, os quais teriam sido conferidos apenas para legitimar a alienação das terras da Gleba Rio Ferro, referente a matricula 11204, efetivadas por Geraldo Antônio Mendes.
Daí que, as questões que não envolviam referido documento público, não foram sopesadas uma a uma no acórdão recorrido, haja vista que estranhas aos limites do objeto recursal, que como se sabe, é de fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A tese relacionada à teoria da asserção, por evidência, apenas implica na forma em que a ação será extinta, ante a ausência de uma ou mais condições da ação, pois sendo possível ao juiz mediante cognição sumária perceber a ausência de uma ou mais condições, a extinção na fase inicial se dá sem resolução do mérito, na forma 485, VI, CPC/15; por outro lado, caso precise uma cognição mais aprofundada, não mais haverá tais condições, que perdem essa natureza a partir do momento em que o réu é citado, passando a ser entendida como matéria de mérito, gerando, então, uma sentença de rejeição do pedido do autor, na forma do art. 487, I, do CPC/15.
Ora, na origem a ação foi extinta por ilegitimidade anterior a fase instrutória, razão pela qual no acórdão do Recurso de Apelação no. 83567/2016 [fls. 769/791], restabelecido com o acolhimento dos Embargos no. 4470/2019, cujo acórdão ora se contrapõe, fora afastada a ofensa à teoria da asserção.
Logo, despicienda discussão sobre referido ponto, que sequer fez parte das razões dos sobreditos embargos [RED no. 4470/2019].
Os demais temas se voltam, em suma, à validade e aos efeitos jurídicos do documento público, e como restou assentado no acórdão embargado, não é possível aferir pela via dos embargos, vejamos:

"[...]Ora, em que pese o reconhecimento da veracidade do documento demande a arguição pela via processual própria, incabível nesta via estreita dos aclaratórios, o fato é que as Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Direitos e Meação de Herança realizadas em favor da Premium Incorporações, ora embargada, e que estão sendo usadas para conferir-lhe a legitimidade para discutir em juízo a situação jurídica litigiosa, não se revestem de confiabilidade a gozar do efeito jurídico necessário ao reconhecimento da legitimidade da embargada para propor a ação primitiva.
Repiso, porque, como demonstrado em linhas volvidas, as provas apresentadas pelas partes contradizem-se, de modo que a solução da contenda não é possível por meio dos embargos de declaração, cujo desiderato é aclarar ou integrar decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo impossível na via exígua dos aclaratórios, aquilatar eventual falsidade documental.
O fato é que neste momento, os documentos novos coligidos inquinam a veracidade das Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Direitos e Meação de Herança apresentadas pela embargada, porque destituem a validade do instrumento, haja vista que, como demonstrado, a própria outorgante da procuração utilizada para ratificar a sobredita escritura pública, declarou expressamente perante a autoridade consular, que é dotada de fé pública, que o instrumento público não foi outorgado em favor da embargada - Premium Negócios Imobiliários Ltda. -, para ratificar a primitiva procuração particular, objeto da cessão de direitos que subsidiou a petição inicial.
Na verdade, a outorgante anuncia que os poderes que foram confiados à outorgada [Nilce Macedo] não previam cessão de direitos à ora embargada, a revelar a probabilidade da utilização do instrumento procuratória com desvio de finalidade.
Assim, o provável reconhecimento da ineficácia do instrumento público, afasta a legitimidade da demandante, ora embargada, para agir em juízo, de modo que deve ser restabelecido o voto proferido no acórdão do apelo embargado sob no 67430/2016, que em julgamento ampliado, manteve a ilegitimidade da embargada para ajuizar a ação na origem.
E certo que a revogação do instrumento público efetuado em 22.01.19 somente produz eficácia prospectiva, mas não se olvide que a realização de atos fora dos limites da outorga são destituídos de validade, ainda que necessária a sua desconstituição pela via processual própria, cujos efeitos são, em contrapartida, retroativos. [...]"

Por outro lado, como foi ressaltado, a extinção prematura da ação não viola o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, pois, à Premium, ora embargante, é facultado ingressar novamente em juízo, sendo necessária apenas que a petição inicial esteja instrumentalizada por documento público que lhe confira a legitimidade para propor a demanda.
Ora, se de fato os poderes confiados por procuração à embargante conferiam-lhe os direitos sucessórios e de meação sobre o imóvel litigioso, e estando as titulares desse direito, então outorgantes, no exercício das suas capacidades civis para transmiti-los, não há qualquer empeço a regularizar a representação conferida, passivelmente de ser sanada.
O que não se pode, como dito e repisado, é na via estreita dos embargos ficar rediscutindo a veracidade dos documentos coligidos, que requer análise mais criteriosa, com ampla discussão instrutória.
O fato é que o novel documento inquina a veracidade das Escritura Públicas de Cessão de Direitos de Meação e Herança apresentadas pela Premium, ora embargante, e que foram consideradas como aptas a comprovar a legitimidade ativa da empresa para propor a ação originaria.
É certo que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que o conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/15, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria.
Logo, ao que se afigura, a embargante busca por meio dos aclaratórios a reforma do acórdão exaustivamente debatido, inclusive, com a extensão da Câmara Julgadora, o que revela-se inviável.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).
Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça." (N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UMA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ÚNICA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada , mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.
2. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC." (N.U 0004489-69.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Ausentes no decisum embargado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os aclaratórios, porquanto não se prestam para a rediscussão da matéria já julgada no recurso." (N.U 0000665-88.2011.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

De mais a mais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.
Diante disso, evidencia-se que não há contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, a fim de prevalecer o voto minoritário.
Por esta razão, os embargos devem ser rejeitados, já que não se destinam à revisão de conteúdo contrário aos interesses de uma das partes, apenas porque as conclusões do órgão julgador não coincidem com o viés pretendido, para o qual a parte dispõe de mecanismos recursais às vias Excepcionais.
Logo, patente o caráter protelatório dos presentes embargos, impõe-se a fixação de multa no patamar de 1% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 1.026, §2o, do CPC/15, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, conforme prevê o §3o do mesmo artigo legal.
Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios, e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA